Tribunal: TJMT
Processo: 1019522-44.2022.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-12
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1019522-44.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[IZETE TEIXEIRA CONCEICAO - CPF: 722.570.838-49 (RECORRIDO), ANA LIGIA TEIXEIRA CONCEICAO CORREA - CPF: 008.777.331-71 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRENTE), NATALIA CHRYSTINA PIVA - CPF: 009.149.381-18 (ADVOGADO), DIEGO MONTEIRO DE ARRUDA FORTES - CPF: 023.635.941-00 (ADVOGADO), ERIK JUNIOR NEVES BARACAT - CPF: 917.334.561-04 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:
1019522-44.2022.8.11.0001

Origem: 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s): UNIMED

Recorrido(s): IZETE TEIXEIRA CONCEIÇÃO

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento: 12/12/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI 9099/95

RECURSO INOMINADO -
PLANO DE SAÚDE – RECUSA EM AUTORIZAR PROCEDIMENTOS E EXAMES – TUMOR DE TIREÓIDE – NEGATIVA DE COBERTURA – ALEGAÇÃO DE PLANO ANTIGO NÃO REGULAMENTO – QUADRO DE URGÊNCIA – DEVER DE INDENIZAR –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A autora narra que é beneficiária do plano de saúde firmado com a Recorrente, contratado em 1997, e que nos dias 14/07/2021, 30/07/2021 e 31/07/2021, após tentar realizar exames de acompanhamento oncológico, recebeu a negativa de cobertura dos exames, arcando com os valores diante da necessidade.

Pois bem. Em que pese suas razões recursais, verifico que, não logrou êxito a Reclamada em justificar a negativa dos procedimentos solicitados pela Autora, os quais foram solicitados por médicos que a acompanham em tratamento de tumor na tireóide.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – APENDICITE AGUDA – NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – CARÁTER URGENTE/EMERGENTE COMPROVADO – PERÍODO DE CARÊNCIA AFASTADO – PRECEDENTES DO STF – RECUSA ABUSIVA E INDEVIDA - DANO MORAL IN RE IPSA - VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

No momento em que o julgador analisa as cláusulas contratuais constante em contratos de plano de saúde, é possível que, em situações excepcionais, quando em conflito interesse maior a ser preservado, qual seja o direito à saúde e a preservação da vida, os parâmetros acordados sejam compreendidos de maneira mais favorável ao consumidor, principalmente em casos de evidente urgência e/ou emergência.

2. O Supremo Tribunal Federal – STF já possui entendimento consolidado segundo o qual “o período de carência contratualmente estipulado em contratos de seguro-saúde não prevalece em situações emergenciais.” (AgRg no AREsp 110818/RS; AgRg no AREsp 327767/CE; AgRg no AREsp 213169/RS; REsp 1243632/RS; AgRg no Ag 845103/SP; AgRg no REsp 929893/PR).

3. Comprovado o caráter urgente/emergente do procedimento ou tratamento requerido pelo usuário, mostra-se abusiva e ilegal a negativa da operadora de plano de saúde com fundamento unicamente no cumprimento do período de carência contratual.

4. No que diz respeito à indenização por dano moral, o referido dano decorre diretamente da recusa na cobertura do tratamento do autor pela operadora de plano de saúde, tendo em vista que esse tipo de dano é in re ipsa, ou seja, prescinde de comprovação, conforme já pacificado pelo STJ.

6. O valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

(N.U 0043373-87.2014.8.11.0041, , SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/06/2017, Publicado no DJE 09/06/2017)

A negativa de cobertura, portanto, configura falha na prestação do serviço e esta falha, nos termos do artigo 14, “caput” e § 3º, da Lei n.º 8.078/90, enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados.

Recurso conhecido e improvido.

DANOS MATERIAIS COMPROVADOS

Com a recusa de cobertura, os Recorridos foram obrigados a custear as despesas com a realização de exames, o que configura a existência de danos materiais a serem ressarcidos.

O montante de R$ 760,00 restou devidamente comprovado nos autos, através da nota fiscal recibos e comprovantes de transações via cartão de crédito.

DANO MORAL CONFIGURADO.

O caso dos autos dispensa a comprovação do dano, o qual se configura in re ipsa, pela simples verificação da conduta.

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a ideia de sancionamento ao lesado. (in “Reparação Civil por Danos Morais”, 3ª ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Quantum fixado em
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, guarda relação com os critérios acima, devendo ser mantido.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Condeno apenas as Recorrentes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, fixo em 15% sobre o valor da condenação.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2022